Tribunal: TJDFT
Processo: 0093671-93.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. ARRESTO DE BEM IMÓVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Em decorrência do princípio da unirrecorribilidade recursal, deve ser admitido um único recurso da mesma parte contra a mesma decisão. Conhece-se apenas dos primeiros embargos de declaração opostos, pois quanto ao segundo operou a preclusão consumativa.
2. A inovação recursal não é admitida em recurso integrativo, por não constituir hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil e por ensejar supressão de instância e desrespeito ao duplo grau de jurisdição.
3. Embargos de Declaração opostos nos Processos. 0093671-93.2009.8.07.0001 e 0093783-62.2009.8.07.0001 não conhecidos. Unânime.